Tribunal: TJDFT
Processo: 0724093-73.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. PROIBIÇÃO DE SE OBTER A HABILITAÇÃO E A PERMISSÃO PARA DIRIGIR. CNH. PROPORCIONALIDADE E EQUIVALÊNCIA À PENA CORPORAL. MAUS ANTECEDENTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MÍNIMO LEGAL. 2 MESES. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática prevista no art. 306, §1o, I e II, do Código de Trânsito Brasileiro, a pena privativa de liberdade de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direito, além do pagamento de e 10 (dez) dias-multa no mínimo legal e a pena de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 6 meses.
2. As penalidades de suspensão e de proibição para se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor devem ser arbitradas de modo proporcional à pena corporal imposta e na medida do necessário para a reprovação e prevenção do crime.
3. Tendo em vista que a pena corporal foi fixada no limite mínimo, a pena acessória de suspensão da CNH também deve ser fixada no menor patamar, qual seja, 2 (dois) meses, de forma a guardar proporcionalidade e equivalência à sanção privativa de liberdade imposta.
4. Recurso conhecido e provido.